Tribunal: TJSP
Processo: 2071543-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071543-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
impetrante EDUARDO RODRIGUES AZEVEDO e Paciente ANDERSON GONÇALO
BATISTA INACIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a liminar
anteriormente deferida e concederam a ordem para substituir a prisão preventiva
decretada pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades e b) proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização judicial; (artigo 282 e artigo 319, incisos I e IV, todos do Código de
Processo Penal). v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071543-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.867
Habeas corpus no 2071543-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Eduardo Rodrigues Azevedo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras
Paciente: Anderson Gonçalo Batista Inacio
HABEAS CORPUS. Tráfico ilícito de drogas. Pleito liminar
deferido. Pequena quantidade de droga. Prisão preventiva que
se mostra excessiva. Constrangimento ilegal caracterizado.
Conduta, contudo, que demanda acautelamento. Imposição de
medidas alternativas ao cárcere. Liminar confirmada. Ordem
concedida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa
Cruz das Palmeiras - processo no 1500307-76.2020.8.26.0583.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 09 de abril de 2020 pela suposta infração ao artigo 33, caput, da Lei
Antidrogas.
Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque: a) o
decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias concretas
do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum
libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas;
d) a pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação, leva à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071543-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
necessária libertação do paciente.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva..

O pedido liminar foi deferido (fls. 101/103).
Dispensadas as informações, sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem (fls.
109/111).
É o relatório.
Concede-se a ordem.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, §1o, inciso II, c.c.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei Antidrogas, porque:
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de abril de 2020,
por volta das 19h10min, na Rodovia SP 215, altura do Km 72,
Bairro Vila Meira, em Santa Cruz das Palmeiras-SP, ANDERSON
GONCALO BATISTA INACIO, qualificado a fls. 08, agindo em
concurso com o adolescente Iago Batista Inácio cultivou, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, planta que constitui matéria-prima para a preparação
de drogas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo de
constatação de fls. 14)..
No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante, após confessar que
havia plantado dois pés de Cannabis sativa, com peso bruto de 18,5 gramas.
Destaco que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071543-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(fls. 55/64) foi fundamentada na gravidade abstrata do delito, fomentador da
prática de outros crimes, bem como em sua hediondez. Tais argumentos,
todavia, não se mostram suficientes para decretação do cárcere preventivo, isso
porque não há elementos fáticos aptos para aferir a efetiva gravidade concreta da
conduta e nem mesmo a dedicação do paciente à prática delitiva.
Dessa forma, considerando a primariedade do paciente, bem como a
reduzida quantidade de droga apreendida a prisão preventiva afigura-se, in casu,
medida excessiva. Tal realidade, todavia, não implica ausência de cautelaridade.
Desse modo, presente cautelaridade remanescente, recomenda-se a
manutenção das medidas cautelares alternativas impostas quando da apreciação
do pedido liminar, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para
informar e justificar suas atividades e b) proibição de ausentar-se da Comarca
sem autorização judicial; (artigo 282 e artigo 319, incisos I e IV, todos do
Código de Processo Penal).
Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, concede-
se a ordem para substituir a prisão preventiva decretada pelas medidas
cautelares acima mencionadas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator